Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, possível pela aplicação dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, deve ser avaliada no caso concreto.

2. Nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

3. Segundo o STJ, a impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória pode ser excepcionada para que satisfaça verba desprovida de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique a subsistência e dignidade de vida do devedor e de sua família.

4. Agravo conhecido e não provido.